Tribunal: TJES
Processo: 5001390-18.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Cheque; Liquidação / Cumprimento / Execução
Data de julgamento: 2023-05-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001390-18.2023.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: MARLENE MARIA DE JESUS DOS SANTOS
AGRAVADO: LOTERIA VALE ENCANTADO LTDA
RELATOR(A):MARIANNE JUDICE DE MATTOS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. ARTIGO 914, §1º DO CPC. DISTRIBUIÇÃO DE AÇÃO AUTÔNOMA POR DEPENDÊNCIA. AUTOS APARTADOS. ERRO GROSSEIRO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. A Agravante opôs os embargos à execução pela via inadequada, juntando a peça ao processo de execução principal, quando deveria ter diligenciado a fim de distribuí-lo separadamente, isto é, enquanto ação autônoma, nos termos do que preconiza o artigo 914, § 1º, do Código de Processo Civil.

2. O referido dispositivo é taxativo ao estabelecer que os embargos à execução devem ser distribuídos por dependência aos autos principais da execução, e em autos apartados, o que me leva a considerar que a oposição nos mesmos autos, via inadequada portanto, como procedido na hipótese dos autos pela Agravante, configura erro grosseiro, insuscetível, portanto, de ser admitido pelo juízo a quo.

3.Não vislumbro a comprovação de erro por parte do Judiciário, conforme alegado pela Agravante, na medida que a petição de embargos à execução por ela apresentada foi direcionada à execução em trâmite, e não como novo processo, como deveria.

4. Recurso conhecido e improvido.

Vistos relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espirito Santo, por unanimidade de votos, NEGAR provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Vitória, 02 de maio de 2023

RELATORA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 028 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / 003 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / 013 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
003 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
013 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por
MARLENE MARIA DE JESUS DOS SANTOS
contra a r. decisão que, nos autos da “execução de título extrajudicial” registrada sob o nº 5001789-25.2021.8.08.0030 ajuizada por
LOTERIA VALE ENCANTADO LTDA - EPP
em seu desfavor determinou o desentranhamento da petição de embargos à execução por ela opostos nos próprios autos da execução, e não através de protocolo separado, conforme consigna o artigo 914, §1º do CPC.

Em suas razões (id 4268577) postula a agravante a reforma da decisão para que sejam apartados dos autos de execução os Embargos à Execução por ela opostos.

Para tanto, afirma que “(...)
A decisão agravada nestes autos não merece guarida, uma vez que é certo que a autuação de processos é um ato que cabe ao Poder Judiciário, assim, se não foi observado pelos servidores do protocolo judicial a necessidade de autuar o incidente em apenso, não pode o agravante ser responsabilizado e tampouco prejudicado pelos demais erros de procedimento e julgamento, diante da apreciação irregular de questões fático-jurídicas pelo. (...) não constitui erro grosseiro, insuscetível de correção, a protocolização de embargos à execução nos autos da própria ação executiva. ”.

Diante de tais fundamentos, requer a reforma da decisão agravada.

Foi proferida decisão indeferindo a atribuição de efeito suspensivo ao recurso (id 4298321).

Sem contrarrazões.

É o relatório. Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória, 11 de abril de 2023.

Marianne Júdice de Mattos

Desembargadora Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado, cuida-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por
MARLENE MARIA DE JESUS DOS SANTOS
contra a r. decisão que, nos autos da “execução de título extrajudicial” registrada sob o nº 5001789-25.2021.8.08.0030 ajuizada por
LOTERIA VALE ENCANTADO LTDA - EPP
em seu desfavor determinou o desentranhamento da petição de embargos à execução por ela opostos nos próprios autos da execução, e não através de protocolo separado, conforme consigna o artigo 914, §1º do CPC.

Em suas razões (id 4268577) postula a agravante a reforma da decisão para que sejam apartados dos autos de execução os Embargos à Execução por ela opostos, a fim de que seja dado o regular prosseguimento.

Para tanto, afirma que
“(...) A decisão agravada nestes autos não merece guarida, uma vez que é certo que a autuação de processos é um ato que cabe ao Poder Judiciário, assim, se não foi observado pelos servidores do protocolo judicial a necessidade de autuar o incidente em apenso, não pode o agravante ser responsabilizado e tampouco prejudicado pelos demais erros de procedimento e julgamento, diante da apreciação irregular de questões fático-jurídicas pelo. (...) não constitui erro grosseiro, insuscetível de correção, a protocolização de embargos à execução nos autos da própria ação executiva. ”.

E após analisar os autos de origem, não vislumbro razões a alterar o entendimento dantes alinhavado quando da análise do pedido de antecipação de tutela recursal.

Isto porque, tal como asseverado na ocasião em que apreciei o pedido de efeito suspensivo, observo que a Agravante opôs os embargos à execução pela via inadequada, juntando a peça ao processo de execução principal, quando deveria ter diligenciado a fim de distribuí-lo separadamente, isto é, enquanto ação autônoma, nos termos do que preconiza o artigo 914, § 1º, do Código de Processo Civil, que estabelece:

Art. 914. O executado, independentemente de penhora, depósito ou caução, poderá se opor à execução por meio de embargos.

§ 1º Os embargos à execução serão distribuídos por dependência, autuados em apartado e instruídos com cópias das peças processuais relevantes, que poderão ser declaradas autênticas pelo próprio advogado, sob sua responsabilidade pessoal.

Ora, o referido dispositivo é taxativo ao estabelecer que os embargos à execução devem ser distribuídos por dependência aos autos principais da execução, e em autos apartados, o que me leva a considerar que a oposição nos mesmos autos, via inadequada portanto, como procedido na hipótese dos autos pela Agravante, configura erro grosseiro, insuscetível, portanto, de ser admitido pelo juízo a quo.

Nesse sentido:

DECISÃO: Acordam os Magistrados da 7ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, por unanimidade, negar provimento ao presente agravo nos termos do voto do Des. Relator. EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS A EXECUÇÃO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. OFERECIMENTO DE EMBARGOS À EXECUÇÃO NOS AUTOS DA PRÓPRIA EXECUÇÃO. ERRO GROSSEIRO. CONFIGURADO. REJEIÇÃO. MEDIDA QUE SE IMPÕE. PRECEDENTES STJ. TERMO INICIAL PARA OFERECIMENTO DOS EMBARGOS À EXECUÇÃO. DATA DA REALIZAÇÃO DA LEITURA DO MANDADO. RESOLUÇÃO N.º 3/2009, DO ÓRGÃO ESPECIAL DESTA CORTE, ART. 17, §§ 3.º E 4.º. INFORMAÇÃO NO SISTEMA PROJUDI. EMBARGOS INTEMPESTIVOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. (TJPR - 7ª C.Cível - AI - 1408516-4 - Região Metropolitana de Londrina - Foro Central de Londrina - Rel.: Dartagnan Serpa Sa - Unânime - - J. 15.03.2016)

De outro lado, não vislumbro a comprovação de erro por parte do Judiciário, conforme alegado pela Agravante, na medida que a petição de embargos à execução por ela apresentada foi direcionada à execução em trâmite, e não como novo processo, como deveria.

Pelo exposto, CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO AO RECURSO.

É como voto.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto da eminente Relatora - Sessão 02/05/2023